Tribunal: TJDFT
Processo: 0704452-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. SINDSASC. Alegação de prejudicialidade externa. Taxa selic. Inexistência de excesso de execução. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença coletiva. O agravante sustentou a necessidade de suspensão da execução em razão de prejudicialidade externa decorrente de ação rescisória pendente, a inadequação da aplicação da Taxa Selic sob alegação de anatocismo e a inconstitucionalidade do §1o do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) saber se a existência de ação rescisória em curso é suficiente para suspender o cumprimento de sentença; e
(ii) verificar a conformidade da aplicação da Taxa Selic no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. A coisa julgada assegura a estabilidade das decisões judiciais, sendo certo que o art. 969 do CPC estabelece que o ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo concessão de tutela provisória pelo tribunal competente. No caso, a liminar foi expressamente indeferida na ação rescisória, sendo autorizado o prosseguimento da execução, especialmente considerando o caráter alimentar da verba discutida.
4. A aplicação da Taxa Selic, conforme previsto no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021, é válida como índice único para atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública, desde que aplicada isoladamente, sem incidência de outros índices no mesmo período. Os precedentes da Corte confirmam a inexistência de bis in idem na aplicação da Selic no caso em análise.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
-----
Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; CPC, art. 969; CNJ, Resolução 303/2019, art. 22, §1o.